Tribunal: STF
Processo: Rcl 50834
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anisia Santana Silva e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo nos autos do Processo nº 1026542-34.2019.8.26.0564, que, ao deferir medida liminar para a demolição imediata de imóvel e para a reintegração de posse, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    De início, aponta-se a conexão entre esta ação e a Rcl 50.216, de minha relatoria, por haver identidade de pedido e causa de pedir. Defendo, pois, a distribuição por prevenção. 



    Na origem, cuida-se de Ações de Reintegração de Posse, ajuizada pela referida municipalidade, pela qual se busca a desapropriação dos reclamantes para fins de realização de obras de urbanização. 



    Narra-se que a decisão reclamada deferiu liminar cuja consequência é a desapropriação de diversas famílias que já residem na localidade há anos. Alega-se que “nunca houve qualquer medida a fim de promover a reintegração” das pessoas que ali moram (eDoc 1, p. 3). 



    Aponta-se que a municipalidade “Procedeu a urbanização da via, concedeu iluminação, forneceu transporte, saúde e educação, assim como recebe anualmente o IPTU dos imóveis em questão” (eDoc 1, p. 3) e que mesmo assim, houve decisão do juízo determinando a desocupação dos imóveis a fim de reintegração de posse. 



    Considera-se que em assim proceder, o juízo reclamado viola a decisão proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Barroso. 



    Apontam a existência de risco de dano irreparável pela remoção dos moradores sem dar-lhes a garantia de um lugar para morar ou auxílio digno para pagamento de aluguel. 



    Por fim, requerem a gratuidade de Justiça e, tanto em sede liminar como no mérito, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas enquanto durar a pandemia de Covid-19.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    Observe-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após desprover o agravo de instrumento apresentado em face da liminar proferida pelo juízo de origem, proferiu decisão determinando o cumprimento da decisão liminar, em despacho de de seguinte teor (eDoc 11, p. 65):



    “Vistos. Cumpra-se a decisão de fls. 182 e 183, objeto de agravo de instrumento, confirmando a decisão, onde a liminar abrange 30 selos. 



    No mais, manifeste-se o Município em relação a Vanderlei Rocha da Silva que alega que a área a ser reintegrada, foi usucapida e é objeto de ação de desapropriação na Primeira vara local. 



    Com a manifestação, conclusos. ”



    A decisão que deferiu a liminar nos autos de Reintegração de Posse está assim fundamentada (eDoc 3, p. 182):



    “Vistos. 



    Trata-se de ação de reintegração de posse, onde o Município alega que várias famílias ocupam área pública, hoje destinada a projetos sociais de habitação. 



    Vale salientar que todos estão cadastrados no processo de remoção e liberação de frente de obras e não ficariam desamparados, fato ressaltado pela Municipalidade.



     Todos os envolvidos estão sabendo da necessidade de desocupação, porém se negam a assinar qualquer notificação, conforme esclarecido por funcionário público responsável (assistentes sociais). 



    A área é publica, sem possibilidade de usucapião, e assim, diante da necessidade da desocupação para projeto social de habitação de revitalização, bem como que todos estão cadastrados no processo de liberação de frente de obras , com selos atestando tal condição. Defiro a liminar para reintegração de posse, assinalando o prazo de trinta dias para desocupação. 



    Caso haja a necessidade de desocupação compulsória, advirto que caberá ao Município se aparelhar devidamente, fornecendo meios para mudança e acomodação, bem como colocando assistentes sociais para acompanhamento do ato.”



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que, em 8.12.2021, o Plenário do STF, em sessão virtual extraordinária, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 31.3.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. Na espécie, asseveram as reclamantes que a ocupação existe há anos. Asseveram ainda que inexiste nas medidas atacadas qualquer referência a programa de amparo à vulnerabilidade das famílias afetadas.



    Ademais, na petição inicial, consta que as partes reclamantes residem em imóveis localizados na Rua das Vianas nºs 2.902, 2.906 e 2.916 cujo o laudo pericial acostado no eDoc 12, páginas 23 a 30 informam que os “imóveis em questão NÃO apresentam riscos de sinistros por efeitos naturais, apenas por ações humanas externas”. 



    A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida. Dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, justifica-se assim a suspensão da ordem de demolição imediata de imóveis, bem como a suspensão temporária da ordem de reintegração de posse exaradas pela autoridade reclamada.



    Nos termos da decisão paradigma, somente as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica é que poderão sofrer a resistência do poder público à sua consolidação, exigindo, ainda, para tanto que a população vulnerável seja conduzida a abrigos públicos, ou lhe seja assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação ou até o dia 31.12.2021, conforme requerido, o efeito da decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 1026542-34.2019.8.26.0564, relativamente aos imóveis então sob a posse dos autores desta reclamação.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente